Tribunal: TJES
Processo: 5000404-18.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000404-18.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANE MARIA DOS REIS OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HABITUALIDADE NÃO CARACTERIZADA. NÃO APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. EXEGESE DA SÚMULA N° 22 DO TJES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000404-18.2024.8.08.0004

Recorrente: ROSANE MARIA DOS REIS OLIVEIRA

Recorridos: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. VINTE ANOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÚLTIPLAS FUNÇÕES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO. DESVIRTUAMENTO DA TEMPORALIDADE. NULIDADE. FGTS DEVIDO.

RELATÓRIO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível nº 5000404-18.2024.8.08.0004, em que figuram como partes ROSANE MARIA DOS REIS OLIVEIRA (Recorrente) e MUNICÍPIO DE ANCHIETA (Recorrido).

Conforme Petição Inicial (Num. 14959880), a Recorrente pleiteia a nulidade de contratos temporários sucessivos firmados com o Município de Anchieta entre 2002 e 2023, requerendo o pagamento dos depósitos de FGTS do período não prescrito
.

Conforme Contestação (Num. 14960742), o Município defende a legalidade das contratações, alegando que atenderam necessidade temporária de excepcional interesse público, amparadas por lei municipal, sem configurar nulidade.

Conforme Sentença (Num. 14960749), o Juízo de Anchieta julgou improcedente o pedido, entendendo que, por se tratarem de cargos distintos com duração inferior a dois anos cada, não houve prorrogações sucessivas a ensejar nulidade dos contratos.

Conforme Recurso Inominado (Num. 14960750), a Recorrente sustenta que a sucessão ininterrupta de contratos, mesmo para cargos distintos, caracteriza continuidade do vínculo e burla à regra do concurso público, justificando o direito ao FGTS.

Conforme Contrarrazões (Num. 14960754), o Município pugna pela manutenção da sentença, reforçando que os contratos eram para cargos distintos, com curta duração individual, afastando nulidade e obrigatoriedade de pagamento do FGTS.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO - FATOS INCONTROVERSOS

Conforme Certidão de Tempo de Serviço (Num. 14959883), é fato incontroverso que a Recorrente manteve vínculos com o Município de Anchieta de forma quase ininterrupta desde abril de 2002.

Os vínculos foram formalizados como contratos temporários e cargos comissionados, abrangendo diversas funções na área da educação: Agente Fiscal, Auxiliar, Cuidadora Escolar, Profissional de Apoio Escolar e Coordenadora Escolar.

Conforme Ficha Financeira Detalhada (Num. 14960734), não houve recolhimento de FGTS durante os vínculos contratuais. PRECEDENTES VINCULANTES APLICÁVEIS O Supremo Tribunal Federal, no Tema 308 (RE 705.140/RS), com repercussão geral, firmou tese de que as contratações pela Administração Pública sem observância do concurso público não geram efeitos jurídicos válidos, exceto o direito aos salários e ao FGTS quando declarada a nulidade.

No Tema 551 (RE 1.066.677/MG), o STF estabeleceu haver direito a verbas trabalhistas quando "comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

No Tema 916 (RE 765.320/MG), consolidou-se o entendimento de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com a Constituição gera direito "ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS".

A Súmula 22 do TJES estabelece que "é devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público". ANÁLISE JURÍDICA O art. 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação temporária apenas para "atender a necessidade temporária de excepcional interesse público", mediante lei específica.

A manutenção de sucessivos vínculos contratuais por aproximadamente vinte anos, ainda que para cargos formalmente distintos, descaracteriza a natureza temporária e excepcional da contratação exigida constitucionalmente.

Conforme Sentença de primeiro grau, ao privilegiar a formalidade da distinção entre os cargos para afastar a continuidade do vínculo, divergiu-se da jurisprudência superior que consagra a primazia da realidade sobre a forma.

A prestação ininterrupta de serviços por duas décadas evidencia necessidade permanente de mão de obra, não configurando a excepcionalidade constitucional que justifica a contratação temporária.

Tal prática configura burla manifesta à regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CF), acarretando a nulidade dos contratos sucessivos. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES A jurisprudência do STF é cristalina ao estabelecer que a análise deve ser material, verificando-se a realidade da prestação de serviços, independentemente da formalidade dos atos administrativos.

O lapso temporal de vinte anos supera amplamente qualquer parâmetro de temporalidade, caracterizando inequivocamente o desvirtuamento da contratação.

Declarada a nulidade dos contratos, é devido o depósito do FGTS referente ao período não atingido pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE ANCHIETA a efetuar o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS em favor da Recorrente, relativos ao período não prescrito (a partir de 22/02/2019), a serem apurados em liquidação de sentença.

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação, nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ.

Sem custas, ante a isenção do ente público municipal (Lei Estadual nº 2.583/1971, art. 11). Sem honorários, ante a vedação do art. 55 da Lei 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Ouso divergir do voto do eminente Relator.

Isso porque, a meu ver, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Ademais, conforme fez consignar o juízo sentenciante, "é perceptível que nenhum dos contratos, para cargos distintos, não foram superiores a 02 (dois) anos, em cada um deles, ou seja, por prazo dentro do limite razoável e, pela interpretação dos arestos antes mencionados, as contratações temporárias da parte autora devem ser reputadas válidas, pois não há como se discutir acerca da induvidosa presença daquela situação de caráter excepcional e transitória (artigo 37, IX, da Constituição Federal)."

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, pela recorrente. Fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da AJG.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito